Tribunal: TJMT
Processo: 0014131-83.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA VENCIDA QUE TEVE DEFERIDO O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL NO PLANO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DE DEFERIDA A RECUPERAÇÃO – FATO GERADOR DO CRÉDITO POSTERIOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
1 - O Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que “em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores”.
2 - No caso concreto, o pedido de Recuperação Judicial da Recorrida foi deferido em 02/03/2017. A sentença foi prolatada nesta Ação de Consignação em Pagamento em 29/08/2019, o que significa, claramente, que os honorários sucumbenciais são extraconcursais e não se submetem ao plano recuperacional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014131-83.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO KOSIS - CPF: 430.083.561-68 (APELANTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), RONALD VUOLO EUBANK - CPF: 909.043.621-91 (APELANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO FIALHO - CPF: 000.725.721-08 (APELANTE), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), BRUNO ARAUJO BERNARDES DA CUNHA - CPF: 031.026.831-18 (APELANTE), ROSA MARIA ZAMIGNAN - CPF: 315.936.821-15 (APELANTE), GOLDFARB 22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 11.405.514/0001-43 (APELADO), IARA FERFOGLIA GOMES DIAS VILARDI - CPF: 293.837.768-11 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), MAURO KOSIS - CPF: 430.083.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALD VUOLO EUBANK - CPF: 909.043.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (APELANTE), DOUGLAS CARVALHO FIALHO - CPF: 000.725.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA ZAMIGNAN - CPF: 315.936.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARAUJO BERNARDES DA CUNHA - CPF: 031.026.831-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EMPRESA VENCIDA QUE TEVE DEFERIDO O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL NO PLANO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PROFERIDA DEPOIS DE DEFERIDA A RECUPERAÇÃO – FATO GERADO DO CRÉDITO POSTERIOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que “
em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores
”.

2 - No caso concreto, o pedido de Recuperação Judicial da Recorrida foi deferido em 02/03/2017. A sentença foi prolatada nesta Ação de Consignação em Pagamento em
29/08/2019,
o que significa, claramente, que os honorários sucumbenciais são extraconcursais e não se submetem ao plano recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo advogado
Paulo Inácio Helene Lessa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu a Ação de Obrigação de Fazer na fase do cumprimento de sentença, ajuizada em face de
Goldfarb 22 – Empreendimentos Imobiliários Ltda
., uma vez que o crédito exequendo (valor principal e os honorários sucumbenciais) deve ser habilitado na Ação de Recuperação Judicial.

Inconformado com parte da sentença, o Recorrente aduz que a verba honorária sucumbencial não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Assevera que se trata de verba autônoma e não acessória à condenação da obrigação principal.

Sustenta que os honorários sucumbenciais foram constituídos depois de formulado o pedido de Recuperação Judicial, o que significa não ser aplicável o teor do artigo 49, da Lei 11.101/2005.

Alega que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que os honorários advocatícios constituídos após a Recuperação Judicial não se sujeitam ao plano.

Com suporte nesses argumentos, o Recorrente pugnou que o apelo seja provido e declarado o Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá o competente para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença no que tange aos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 143428704.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Exsurge da sentença encartada no ID 143428675 – pág. 67/71 que a Recorrida
Goldfarb 22 – Empreendimentos Imobiliários Ltda
. ajuizou Ação de Consignação em Pagamento em face de
Mauro Kosis, Ronald Vuolo Eubank, Douglas Carvalho Fialho, Rosa Maria Zamignan e Bruno Araújo Bernardes Fernandes da Cunha
sob a alegação de que, apesar de distratado o contrato de compra e venda de bem imóvel, não obteve êxito em devolver o numerário correspondente.

Efetivado o depósito pela Recorrente, os demandados Mauro Kosis e Douglas Carvalho Fialho concordaram com o montante, o que deu causa à homologação e expedição de Alvarás para levantamento.

Ronald Vuolo Eubank, que está representado pelo advogado Recorrente, apresentou contestação; alegou, em síntese, que nunca foi concitado a receber qualquer montante na esfera administrativa e que não se opõe à pretensão autoral, desde que depositada a diferença, com acréscimos legais. O valor incontroverso depositado pela Recorrida foi levantado por Ronald V. Eubank.

Considerando que Rosa Maria Zamignan não havia sido citada, a empresa Recorrida pugnou pela desistência da ação em relação a ela, o que foi admitido e homologado pelo Juiz da causa.

No tocante ao mérito da causa, o Julgador monocrático analisou as razões apresentadas na contestação subscrita pelo advogado Recorrente. Concluiu que a empresa Recorrida depositou apenas o valor pago pelo cliente Ronald V. Eubank no momento da contratação – R$ 35.883,87 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos) – e, por isso, faz jus à complementação relativa aos juros e correção monetária.

Por corolário, julgou parcialmente procedente o pedido formulado em face de Ronald V. Eubank. Reconheceu a obrigação de a Recorrida restituir o montante supra mencionado acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM de 24/03/2014 (data da contratação) até a data do depósito judicial 22/07/2015. Diante da insuficiência da consignação feita pela Recorrida, determinou a sua complementação, cujo montante deverá ser novamente corrigido pelo IGPM e acrescidos de juros de 1% a contar do depósito (22/07/2015).

Por fim, condenou a Recorrida no ônus da sucumbência e fixou o percentual em 20% sobre o valor total da condenação.

O ato sentencial transitou em julgado em 15/10/2019 (certidão juntada no ID 143428675), o que motivou o pedido de Cumprimento de Sentença por parte de Ronald V. Eubank. Apresentou cálculo atualizado do débito em 12/03/2020 e pediu, quanto ao saldo remanescente da obrigação principal, o pagamento da quantia de R$ 24.050,87 (vinte e quatro mil e cinquenta reais e oitenta e sete centavos); no tocante aos honorários sucumbenciais, pugnou pelo pagamento da quantia de R$ 18.549,44 (dezoito mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), cujos valores foram atualizados em dois momentos, o último ocorrido em 23/03/2021.

Recebido o pedido de Cumprimento de Sentença e intimada para pagamento voluntário, a Recorrida compareceu aos autos para explicitar que, em 02/03/2017, foi deferido o seu pedido de Recuperação Judicial - Processo n.o 1016422-34.2017.8.26.0100, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, e que o plano foi aprovado na Assembleia Geral de Credores ocorrida em 06/12/2017.

Em vista disso, considerando que o crédito pleiteado por Ronald V. Eubank foi constituído em 24/03/2014 (data da contratação), ou seja, anterior ao deferimento da Recuperação Jjudicial (02/03/2017), a Recorrida sustentou que o crédito deve se submeter ao plano de recuperação judicial. Diante da novação (tese firmada no Tema no 1.051 do STJ), pugnou pela extinção do cumprimento de sentença, o que foi acolhido pelo Julgador.

O Juiz da causa concluiu que o Exequente deve promover a habilitação do crédito no bojo da Ação de Recuperação Judicial. Ordenou a expedição de certidão de crédito para tal fim, observado o disposto no artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005.

Quanto aos honorários sucumbenciais, muito embora tenha reconhecido que o crédito é de natureza extraconcursal, proveniente da sentença prolatada em 29/08/2019, declarou sua incompetência para dar prosseguimento ao feito e determinou o arquivamento. Ressalvou que o Advogado deverá requerer os atos necessários para a penhora na forma do artigo 10 e seguintes da Lei 11.101/05 (habilitação retardatária), o que deu azo à interposição deste Apelo.

A controvérsia recursal está em definir se o crédito decorrente de honorários sucumbenciais, oriundos da procedência parcial do pedido de Consignação em Pagamento, cuja sentença foi prolatada posteriormente ao pedido de Recuperação Judicial, deve se submeter, ou não, ao plano de soerguimento.

A questão está pacificada na jurisprudência do STJ.

A Lei de Recuperação Judicial assim dispõe no seu art. 49: “
a todos os créditos existentes na data do pedido
", e quer se referir àquelas situações essencialmente originadas antes do deferimento da recuperação judicial, ou seja, débitos contraídos pela empresa antes da reconhecida condição de fragilidade.

É notório que o princípio da preservação da empresa inspira o instituto da Recuperação Judicial (art. 47 da Lei no 11.101/2005) e visa manter a fonte produtora, ou seja, a própria atividade empresarial, os empregos dela originados e, ao final, a proteção dos interesses dos credores. Assim, o princípio da preservação da empresa guia as decisões acerca dos diversos interesses internos que nela se inserem, e representa importante parâmetro que deve pautar a aplicação da lei em cada caso.

Nas linhas do magistério de Chiovenda, o direito aos honorários nasce com a decisão do Juiz que condena a parte sucumbente a pagá-los. Abaixo transcrevo pequeno excerto dos seus ensinamentos:

Tal direito dependeria da sucumbência, a fortiori porque o trabalho desempenhado pelo advogado, no decorrer do processo, não originaria um direito, mas sim uma situação jurídica apta a formar, futuramente, um direito. Dessa forma, a sentença não reconheceria ao causídico direito preexistente, e sim direito que surge com a decisão judicial
. (CHIOVENDA, Giuseppe. La condanna nelle spese giudiziali. 2a ed. Roma: Foro, 1935, p. 177; e Principii di diritto processual e civile. Napoli: Jovene, 1980, p. 74).

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.255.986/PR, em decisão unânime, concluiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais,
verbis
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos
. (
EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019
).

Como é cediço, o que define se o crédito integrará o plano de soerguimento é a sua natureza concursal ou extraconcursal. É inequívoco que há créditos de natureza alimentar na seara dos concursais (os quais estarão sujeitos à recuperação judicial) e dos extraconcursais.

Independentemente da natureza, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que aqueles créditos posteriores ao pedido de Recuperação Judicial não estão sujeitos ao plano eventualmente aprovado, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.

A título de reforço, transcrevo o recente julgado da Corte:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020)

5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial
. (
AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022
).

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 468.895/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 105.345/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 25/11/2011.

Esclarecido isso, é fácil perceber que o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que “
em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores
”.

No caso concreto, o pedido de Recuperação Judicial da Recorrida foi deferido no bojo do Processo n.o 1016422-34.2017.8.26.0100 em
02/03/2017
. A sentença foi prolatada nesta Ação de Consignação em Pagamento em
29/08/2019
(ID 143428675 – pág. 67/71), o que significa, claramente, que os honorários sucumbenciais são extraconcursais.

Conforme remansosa jurisprudência do STJ, nos termos do art. 49, da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à Recuperação Judicial. Assim, tratando os honorários de créditos posteriores ao pleito recuperacional, não se submetem aos seus efeitos, o que significa que o Juiz da 7a Vara Cível é competente para dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença no tocante ao direito vindicado pelo advogado Recorrente.

Dito isso,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Paulo Inácio Helene Lessa
. Reformo, em parte, a sentença e determino o regular trâmite do Cumprimento de Sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

Deixo de fixar honorários recursais porque, segundo STJ, a regra do artigo 85, § 11, do CPC, aplica-se quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso: STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019.

No caso, o apelo foi provido, o que implica não satisfação de um dos requisitos mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023